Tribunal: TJES
Processo: 5013973-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013973-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA DA SILVA OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5013973-62.2024.8.08.0012.

RECORRENTE:
MAYARA DA SILVA OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 18627971.

Contrarrazões interposta no Id. 18627976.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. INVASÃO DE CONTA (INSTAGRAM/FACEBOOK). UTILIZAÇÃO DO PERFIL PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA DE SEGURANÇA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora que teve suas contas das redes sociais Instagram (@mayara_costaa_) e Facebook invadidas por terceiros em maio de 2024.

A recorrente relata que os invasores utilizaram seu perfil para publicar anúncios fraudulentos de venda e doação de móveis e eletrodomésticos, o que levou conhecidos a acreditarem que ela seria a autora de golpes financeiros, gerando profundo abalo emocional, perda de memórias digitais de mais de dez anos e receio pela segurança de sua família.

Diante disso, pleiteou o restabelecimento do acesso às contas e a condenação do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O Juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente, determinando ao réu que restabelecesse a conta da autora no prazo de três dias, mas indeferiu o pleito indenizatório por entender que não restou comprovada falha na prestação do serviço nem violação aos direitos da personalidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 18627971), sustentando a responsabilidade objetiva da plataforma pela ineficiência dos mecanismos de segurança e a ocorrência de dano moral in re ipsa devido ao uso indevido de sua imagem e nome para a prática de crimes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a invasão de perfil em rede social, seguida de sua utilização por terceiros para a aplicação de golpes utilizando o nome e a imagem da titular, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral passível de indenização, ou se o evento constitui fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade do provedor de aplicações.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia deve ser solvida à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), uma vez que a recorrente e a plataforma recorrida se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidora e fornecedora de serviços (arts. 2º e 3º, CDC). Nesse contexto, opera-se a
responsabilidade objetiva
do provedor de aplicações, que responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput, CDC).

A invasão do perfil da autora por terceiros (“hackers”) e a subsequente utilização da conta para a prática de anúncios fraudulentos de móveis e eletrodomésticos evidenciam uma
fragilidade nos sistemas de segurança da plataforma
. Tal evento não configura fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade (art. 14, §3º, II, CDC), mas sim um fortuito interno, pois a segurança dos dados e o controle de acesso são riscos intrínsecos à atividade econômica explorada pela ré (Teoria do Risco do Empreendimento).

O dano moral, no caso em apreço, decorre da violação frontal aos direitos da personalidade, especificamente à honra e à imagem da recorrente (art. 5º, X, CF/88), que viu seu nome e identidade digital serem instrumentalizados para a perpetração de golpes contra conhecidos e familiares. O sentimento de impotência e o abalo à credibilidade social
extrapolam o mero dissabor cotidiano
.

Contudo, na fixação do
quantum indenizatório
, deve-se observar a extensão do dano (art. 944, CC). Nota-se que, embora a situação seja grave, não houve comprovação de prejuízo patrimonial suportado diretamente pela autora (como pagamentos realizados por ela aos invasores), restringindo-se a lesão à esfera extrapatrimonial.

Assim, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo. Portanto, arbitro a indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante que reputo suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta negligente pela plataforma, sem causar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. No mais, mantenho a sentença nos demais termos.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice para evitar bis in idem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)